Tribunal: TCU
Processo: 006.586/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 771/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso V, alínea "a", e 265, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da consulta adiante relacionada, por não atender os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, fazendo-se as comunicações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.586/2023-6 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Feira de Santana/BA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.